Tribunal: TJMT
Processo: 1004383-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004383-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ROMARIO SILVERIO DE LIMA (EMBARGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N.o 14.843/2024. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.408/STF. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. MENÇÃO EXPRESSA AO ART. 5o, XL, DA CF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal, mantendo decisão que concedeu progressão de regime sem exame criminológico, com fundamento na irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024. O embargante alega omissão quanto à análise expressa do Tema 1.408/STF e requer a integração do julgado, com manifestação sobre a natureza instrumental da norma.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não mencionar expressamente o número do Tema 1.408/STF e se os embargos são via adequada para rediscutir a natureza jurídica (penal ou instrumental) da exigência de exame criminológico trazida pela novel legislação.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou substancialmente a controvérsia ao aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, CF), concluindo que a obrigatoriedade do exame impacta o
status libertatis
e possui natureza material.

4.

O prequestionamento de matéria constitucional não exige a menção numérica a temas de repercussão geral, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida com indicação dos dispositivos constitucionais pertinentes.

5.

A existência de repercussão geral reconhecida (Tema 1.408/STF) não impõe o sobrestamento automático do feito nem impede o órgão julgador de aplicar o entendimento que considera adequado antes do desfecho na Suprema Corte.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à correção de eventual
error in judicando
quando o inconformismo da parte se dirige contra a avaliação jurídica realizada pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O prequestionamento prescinde de menção expressa ao número de tema de repercussão geral ou de artigos de lei, desde que a matéria tenha sido integralmente apreciada. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos já examinados pelo órgão colegiado."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL, e art. 93, IX; CP, art. 2o; CPP, art. 619; LEP, art. 112, §1o (com redação da Lei n.o 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ROMÁRIO SILVERIO DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do agravo em execução penal n.o 1004383-16.2026.8.11.0000, que, por unanimidade,
desproveu o recurso ministerial
e manteve a decisão que concedeu progressão de regime ao reeducando
ROMÁRIO SILVÉRIO DE LIMA
, do fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico (ID 357800356).

Nas razões encartadas sob o ID 358846359, o
Parquet
sustenta a existência de
omissão
no v. acórdão, consistente na
ausência de manifestação expressa acerca do Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, que versa sobre a aplicação da Lei n.o 14.843/2024 na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência. Aduz que, embora a ementa do julgado tenha reconhecido a vedação à retroatividade da nova exigência, não foi feita menção expressa ao referido tema de repercussão geral, tampouco análise jurídica específica sobre a matéria.

Argumenta que a tese ministerial sustenta a natureza instrumental, e não penal, da exigência de exame criminológico prevista no art. 112, §1o, da LEP, com redação da Lei n.o 14.843/2024, razão pela qual não haveria violação ao art. 5o, XL, da Constituição Federal. Ressalta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite prequestionamento implícito, sendo imprescindível o pronunciamento expresso deste eg. Tribunal sobre a matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer seja
conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração
, para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a afetação do Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Em observância ao princípio do contraditório, fora oportunizada à i. defesa técnica a apresentação das respectivas contrarrazões, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que os aclaratórios são
tempestivos
, foram opostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração manejados pelo Ministério Público Estadual.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do CPP
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

Isso significa que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Da alegada omissão:

Na hipótese vertente, o embargante sustenta que o acórdão guerreado padeceria do vício de omissão, na medida em que esta Colenda Câmara Criminal não teria se manifestado expressamente acerca do Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicação da Lei n.o 14.843/2024 na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Especificamente, aduz o embargante que o acórdão não teria enfrentado, de maneira adequada e suficiente, os seguintes pontos que reputa essenciais:
a)
necessidade de menção expressa ao Tema 1.408/STF para fins de prequestionamento;
b)
a alegada natureza instrumental, e não penal, da exigência de exame criminológico prevista no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei n.o 14.843/2024;
c)
a circunstância de que a nova exigência deveria ser observada nos pedidos decididos após a entrada em vigor da lei, ainda que os requisitos objetivos tenham sido preenchidos anteriormente.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite prequestionamento implícito, sendo imprescindível o pronunciamento expresso deste eg. Tribunal sobre a matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contudo, com a devida vênia ao combativo representante do
Parquet
, não assiste razão à insurgência, porquanto, da leitura do acórdão embargado, constata-se que esta Colenda Câmara Criminal enfrentou todas as questões essenciais suscitadas pelo embargante em sede recursal, não se verificando, portanto, a alegada omissão.

Por apego à clareza, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. DECISÃO QUE DISPENSOU O EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE OBRIGATORIEDADE DO EXAME (LEI N.o 14.843/2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE (NOVATIO LEGIS IN PEJUS). FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. SÚMULA 439 DO STJ E SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao reeducando, sem a realização de exame criminológico. O recorrente argumenta que a Lei n.o 14.843/2024 tornou o exame obrigatório e que a gravidade concreta dos delitos (homicídios) exige maior rigor na aferição do requisito subjetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside em determinar se a obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei n.o 14.843/2024 aplica-se a execuções por crimes cometidos antes de sua vigência e se, no caso concreto, existem elementos que justifiquem a exigência do exame de forma excepcional.

III. Razões de decidir

3. A alteração do art. 112, §1o, da LEP pela Lei n.o 14.843/2024, ao instituir a obrigatoriedade do exame criminológico, configura novatio legis in pejus, pois cria requisito adicional mais gravoso para a liberdade. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF), não alcança crimes praticados antes de abril de 2024.

4. Para condenações anteriores, permanece a orientação das Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF, que facultam ao magistrado a exigência do exame desde que em decisão motivada por peculiaridades do caso concreto.

5. A gravidade abstrata do delito ou o tempo de pena não são fundamentos idôneos por si sós para impor o exame. No caso, o juízo de origem fundamentou a dispensa na existência de estudo psicossocial favorável e na boa conduta carcerária.

6. Informações supervenientes demonstram que o agravado vem cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto e exercendo labor lícito, o que reforça o acerto da decisão recorrida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigatoriedade do exame criminológico prevista na Lei n.o 14.843/2024 não retroage para atingir execuções de crimes cometidos antes de sua vigência. 2. Para fatos pretéritos, a exigência do exame permanece excepcional e condicionada à fundamentação em dados concretos do comportamento do reeducando durante a execução, não bastando a mera referência à gravidade do crime.”

_________________

Dispositivos legais citados:
CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, §1o (com redação da Lei n.o 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28/08/2024.”

O acórdão embargado, em sua fundamentação técnico-jurídica,
procedeu à uma análise contextual ampla e detalhada das circunstâncias normativas que envolveram a aplicação da Lei n.o 14.843/2024
, examinando, de forma minuciosa, a natureza jurídica da alteração legislativa, os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, notadamente o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, e, especialmente, o contexto temporal em que foram praticados os delitos que ensejaram a execução penal.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão consignou expressamente que
"a alteração do art. 112, §1o, da LEP pela Lei n.o 14.843/2024, ao instituir a obrigatoriedade do exame criminológico, configura novatio legis in pejus, pois cria requisito adicional mais gravoso para a liberdade. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF), não alcança crimes praticados antes de abril de 2024" (sic)
ID 357800356, reconhecendo, assim, de forma inequívoca, a relevância da análise constitucional para a correta subsunção dos fatos à norma penal incriminadora.

Outrossim, o acórdão destacou que
"observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite, por fatos praticados nos anos de 2009 e 2010, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada"
, evidenciando que se analisou, de forma pormenorizada, as circunstâncias temporais que envolveram a prática dos delitos e a aplicação da novel legislação.

Registra-se que em nenhum momento procedeu-se à caracterização automática da aplicabilidade da Lei n.o 14.843/2024 aos crimes praticados antes de sua vigência, mas sim
foram analisadas, de forma pormenorizada, as circunstâncias constitucionais que envolveram a controvérsi
a
,
concluindo pela inaplicabilidade da nova exigência com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, expressamente consignado no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Especificamente no que concerne à alegada
necessidade de menção expressa ao Tema 1.408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
, imperioso destacar que o acórdão embargado
enfrentou esta questão de forma substancial
, ao ponderar expressamente sobre a aplicação do art. 5o, XL, da Constituição Federal à hipótese dos autos, bem como ao analisar a natureza jurídica da alteração legislativa promovida pela Lei n.o 14.843/2024.

Com efeito, o prequestionamento de matéria constitucional não exige, necessariamente, a menção expressa à numeração de tema de repercussão geral afetado ao Supremo Tribunal Federal,
bastando que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgado
r
, com indicação expressa dos dispositivos constitucionais aplicáveis à espécie.

Ademais, no que tange especificamente à afetação do
Tema 1.408 pelo Supremo Tribunal Federal
, cumpre salientar que a existência de repercussão geral reconhecida, por si só, não impõe o sobrestamento automático dos feitos em trâmite nas instâncias ordinárias, nem obriga o julgador a aguardar o desfecho da Suprema Corte para aplicar o entendimento que considera constitucionalmente adequado. No caso em tela, esta Corte ratifica a compreensão de que a exigência de exame criminológico, ao impactar diretamente o
status libertatis
do apenado, possui natureza de norma penal material, sujeitando-se, portanto, à irretroatividade da
lex gravior
(art. 5o, XL, CF), independentemente de o debate estar pendente de pacificação no referenciado Tema 1.408/STF.

Nesse diapasão, o acórdão embargado consignou de forma expressa e inequívoca que
"a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu"
, fazendo
menção direta ao art. 5o, XL, da Constituição Federal
, bem como ao art. 2o do Código Penal, demonstrando, assim, que
a questão constitucional foi efetivamente enfrentada por este Colegiado
.

É evidente a
ausência do vício de omissão
no acórdão impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação jurídica, ou seja, com o próprio teor da decisão embargada, insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Com efeito, o embargante pretende, sob o manto formal de alegação de omissão, que esta Colenda Câmara Criminal proceda a nova análise valorativa das circunstâncias normativas que envolveram a aplicação da Lei n.o 14.843/2024, adotando interpretação diversa daquela consignada no acórdão embargado, o que, manifestamente, não se coaduna com a finalidade específica dos embargos declaratórios.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, segundo o qual o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
ex vi STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pelo
Parquet
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no art. 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Agravo em Execução Penal n.o 1004383-16.2026.8.11.0000, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026